Tribunal: TJDFT
Processo: 0714671-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIMES SEXUAIS CONTRA ADOLESCENTES. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO. RESTABELECIMENTO DA MEDIDA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que indeferiu o pedido de aplicação de medida cautelar de monitoramento eletrônico. O Ministério Público requer o restabelecimento da monitoração eletrônica, com zona de exclusão em relação à residência das vítimas, diante de risco atual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, à luz da contemporaneidade do risco e do princípio da proteção integral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação criminal é admitida, na forma do artigo 232, do Regimento Interno deste TJDFT, contra decisão judicial que tenha por objeto medida protetiva de urgência.
4. A Lei no 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel, estabelece medidas protetivas específicas para resguardar a integridade de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.
5. Hipótese em que há indícios robustos de materialidade e autoria dos crimes noticiados, com relatos coerentes das vítimas, depoimentos testemunhais e registros policiais.
6. Há risco concreto e atual às adolescentes, evidenciado por notícias de presença do investigado nas imediações da casa das menores, comportamento intimidatório após a retirada do dispositivo de monitoração e coação no curso do processo pela avó das vítimas.
7. A contemporaneidade do risco se confirma pelos fatos ocorridos próximos aos atos processuais, inclusive no dia do depoimento especial, afastando a premissa de inexistência de perigo atual.
8. O núcleo familiar não assegura proteção mínima às vítimas, o que reforça a necessidade de medidas cautelares mais gravosas, adequadas e proporcionais.
9. Considerando-se os princípios da precaução e da proteção integral, com prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente, a continuidade da monitoração eletrônica mostra-se adequada e necessária para prevenir reiteração delitiva e garantir a integridade física e psicológica das adolescentes, sem antecipação de juízo de culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO
10. Reclamação criminal julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.344/2022; Regimento Interno do TJDFT, art. 232; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1965367, 0743038-15.2024.8.07.0000, Relatora NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025; Acórdão 1999127, 0722084-60.2025.8.07.0016, Relator CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025; Acórdão 1874226, 0706999-56.2024.8.07.0020, Relatora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/06/2024.